Tribunal: TJMT
Processo: 1002569-42.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
RAI n. 1002569-42.2021.8.11.0000
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por ELIENE DA SILVA BRUN, em face de r. decisão exarada pelo Juízo de Direito da Primeira Vara da Comarca de Campo Verde/MT, autos no 1004084-90.2020.8.11.0051 - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE, proposta em desfavor dos Agravados, que indeferiu o pedido liminar de reintegração de posse.
Sustenta que “em 2008 foi Emitida na posse pelo Instituto Nacional de Reforma Agraria – INCRA -MT, em 20/10/2008, inicialmente no Lote 507, permutado pelo Lote 365, processo No 54.240.002774/2009 -18 do Projeto de Assentamento Dom Osório Stoffel, zona rural, município de Campo Verde – MT, e homologada com o código no MT 081000000577, 25/10/2008, recebeu recurso habitacional, recurso do Pronaf, em 2009 e iniciou o cultivo da área, 2008,2009, 2010, 2011” (id. 76503967 - Pág. 2 – TJMT).
Alega que “em 201 1 sua mãe Laurita da Silva Brun, iniciou um tratamento de Câncer de Mama, no início do ano de 2012 teve ausentar do Sitio, para acompanhar a sua genitora em sessão de QUIMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA em Cuiabá, doente em fase terminal de câncer , e veio a óbito em abril de 2012 (...)aproveitando a sua ausência no Sitio, para acompanhar o tratamento de sua mãe a Sra. Ednalva de Oliveira Castro com ajuda de terceiros, derrubou a sua cerca, adentrou em sua Casa e invadiu a sua parcela ou seja o lote 365, mesmo expulsa de forma violenta, a Agravante sem ter para onde ir fixou sua moradia, construiu um barraco na parte frontal do Lote 365, com uma área de proximamente 250 metros quadrado, onde reside com a sua família até a presente data (...),foi orientada pelo Sindicato dos Trabalhadores a requer no Incra – MT a retirada da Invasora, que iniciou processo Administrativo, fez Boletim de Ocorrência na Polícia Civil do município de Campo Verde, requereu providencias na Ouvidoria da Incra, Policia Federal (...)em dezembro de 2019 a invasora Sra. Ednalva de Oliveira Castro, saiu do lote 365 que estava tentando grilar desde 2012, e demandando processo administrativo no INCRA -MT, colocando um ponto final do litigio , entre a invasora e a Agravante. Todavia com a sua posse recuperada iniciou os preparativos para o plantio do seu lote 365 (...) mas, em 05 de maio de 2020, teve a sua posse esbulhada, pelos Réus: BOSCO PEREIRA ROSA, FERNANDO DE VASCONCELOS DANTAS e LUCIENE DE CASTRO DE OLIVEIRA , que armados derrubaram as cercas, de forma violenta e com grave ameaça , ingressaram com maquinas na área destinada ao plantio de soja e plantaram em sua área, aproveitando da sua condição de ser mulher, mãe solteira, morar sozinha na zona rural. Autora recorreu às autoridades policiais com lavratura do boletim de ocorrência lavrado na Delegacia de Polícia Civil do município de Campo Verde – MT., mas não logrou êxito no intento, haja visto de que os Réus querem expulsa -lá até do barraco onde mora , para se beneficiar da área destinada ao de plantio de soja, e com grande valor econômico, por ser área agricultável (id. 76503967 - Pág. 3/4 – TJMT).
Tece, ainda, que “Previamente a interposição da ação houve a tentativa de resolução dos fatos junto aos Réus sem êxito, pelo contrário os mesmos vêm se prevalecendo de um suposto apoio político, e argumentando ser eles os herdeiros da antiga invasora, aproveitam e promovem uma verdadeira coação psicológica e/ou guerra, com ameaça, disparo de arma de fogo, veículo rondando seu barraco, uma velada artimanha para escorraçar do l ote a verdadeira proprietári a parceleira do Incra, por ser mulher e mãe solteira, razão pela qual busca a tutela institucional para resguardar os seus direitos” (id. 76503967 - Pág. 4 - TJMT).
Requer o deferimento da liminar de reintegração de posse, determinando-se a imediata desocupação do imóvel.
No mérito, pugnam pelo provimento do agravo, confirmando-se a liminar.
É o relato do essencial.
Decido.
Cabível a interposição deste Recurso de Agravo de Instrumento amoldado à hipótese do art. 1.015 do CPC/2015.
A concessão do efeito suspensivo-ativo condiciona-se à relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como à possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 995, § único, do Código de Processo Civil:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”;
Pois bem.
No que se refere a medida vindicada, ao analisar os argumentos apresentados pela agravante, não identifico como relevantes os fundamentos e o perigo da lesão irreparável, a ensejar a concessão da medida requerida.
Nesse contexto, vislumbra-se que na decisão agravada o magistrado de primeira instância negou o pedido de reintegração de posse não se enquadra nos termos do art. 558 do CPC, por ter ultrapassado o prazo delineado no mencionado artigo de Lei, o que será apurado por esta instância.
Pelo exposto, em sede de cognição primária, analisando a situação concreta dos autos e dos documentos instruidores, INDEFIRO A LIMINAR, sem prejuízo de eventual decisão em sentido contrário quando da apreciação do mérito deste recurso.
Intime-se os agravados para apresentar as contrarrazões no prazo legal.
Comunique-se esta decisão ao Juízo “a quo”, solicitando-lhe as informações que entender pertinentes para o deslinde do feito.
Por derradeiro, defiro o pedido de gratuidade da justiça.
Cumpra-se.
Des. Sebastião BARBOSA FARIAS
Relator